Tribunal: STF
Processo: HC 185394
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Icaro Batista Nunes e outro(s) em favor de Jefferson Thiago de Jesus Andrade, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 577.627/SP (evento 12). 
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 5).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    O Tribunal a quo asseverou: 
    "Com efeito, tais fundamentos não podem ser tachados de genéricos, porque bem se adequam à realidade fática. A quantidade de entorpecentes apreendida (aproximadamente 5 kg de maconha) é elevada e reforça o entendimento de que a liberdade do paciente afronta à ordem pública. Tais circunstâncias, além de sinalizarem, a priori, a dedicação do paciente a atividades ilícitas, também demonstram ser fundado o receio de que,em liberdade, ele volte a se ocupar delas. [...] Destarte, tendo o Juízo de primeiro grau, que está muito mais próximo do caso concreto, entendido que o paciente está recebendo os cuidados necessários para a manutenção da sua saúde, bem como estão sendo tomadas medidas preventivas em relação à pandemia de coronavírus pela Secretaria de Administração Penitenciária, entendo não ser caso de concessão da prisão domiciliar. Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva, afasto a alegação de constrangimento ilegal, mantendo a custódia cautelar." (eSTJ, fls. 14-16).
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
    Assim, indefiro o pedido de liminar.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, a possibilidade de prisão domiciliar diante da pandemia da COVID-19, à consideração de que o paciente é diabético e integra grupo de risco de contágio do coronavírus. Mencionam a Recomendação 62/2020 do CNJ para reforçar a necessidade de viabilizar o benefício. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e residência fixa. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, a concessão de prisão domiciliar , e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora